Tribunal: TJSP
Processo: 0186005-44.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos n.o 0186005-44.2011.8.26.0100/50000
Voto n.o 42.950 - morf
Registro: 2020.0000076510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0186005-44.2011.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes RENATO GREMBECKI ARCHILLA, NICOLAU ARCHILLA
GALAN
FILHO,
HENRIQUE
GREMBECKI
ARCHILLA
e
NICOLAU
GREMBECKI
ARCHILLA,
é
embargada
SOCIEDADE
BENEFICENTE
ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0186005-44.2011.8.26.0100/50000
Voto n.o 42.950 – morf
2
Embargos n.o 0186005-44.2011.8.26.0100/50000
Embargantes:
Renato Grembecki Archilla; Nicolau Archilla
Galan Filho; Henrique Grembecki Archilla;
Nicolau Grembecki Archilla
Apelada:
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital
Albert Einstein
Comarca:
São Paulo (26a Vara Cível)
Juiz(a):
Felipe Albertini Nani Viaro
VOTO N.o 42.950
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que deu
provimento, em parte, à apelação.
É o relatório.
Constaram do acórdão as razões que levaram a turma
julgadora a, por votação unânime, considerar que não se há de falar em
impedimento ou suspeição do perito e, ainda, que não razão para realização de nova
perícia.
Sob o manto dos embargos de declaração o que
buscam os embargantes é a reforma do julgamento, o qual está suficientemente
fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo.
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica